Tribunal: STF
Processo: ARE 1564592
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2025, negou provimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pelos agravantes. Manteve-se decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo pela qual, no julgamento da apelação criminal, reconhecida a licitude das buscas realizadas pelos policiais e das provas obtidas contra os agravantes, que levaram à sua condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação dos agravantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em buscas pessoal e veicular precedidas de denúncia anônima especificada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e veicular, realizadas com base em denúncia anônima especificada, são válidas para fundamentar a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a alegação defensiva de ausência de dedicação a atividades criminosas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A denúncia anônima especificada, suficientemente detalhada, configura fundada suspeita apta a legitimar as buscas pessoal e veicular, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. 



    5. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e laudos periciais, foram consideradas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    6. A condenação dos agentes pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 369).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. XLVI e LVI do art. 5º da Constituição da República, o § 1º do art. 157, o § 2º do art. 240 e o art. 244 do Código de Processo Penal, o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e os incs. I, II e III do art. 44 do Código Penal (e-doc. 377).



    Asseverou que “o presente recurso deve ser conhecido e provido para reformar o v. acórdão recorrido, por violação ao artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, para se reconhecer a ilicitude da prova da materialidade do delito, obtida em violação à garantia constitucional da inviolabilidade da busca pessoal” (fl. 5, e-doc. 377).



    Sustentou que “os Recorrentes, pardos, humildes, jovens, tiveram o veículo em que se encontravam de carona, sem nenhum motivo plausível, parado e vasculhado, a abordagem foi genérica e insuficiente, o que feriu os artigos 240, parágrafo 2º, e 244 do Código de Processo Penal, pois as normas disciplinam as razões que justificam a busca pessoal contra cidadãos sem autorização judicial” (fl. 7, e-doc. 377).



    Argumentou que devem ser “declaradas ilícitas as provas obtidas quando da realização da busca, bem como as provas ilícitas por derivação, porque não preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos dos artigos 157, 573, § 1º (fruits of the poisonous tree), 
c/c 395, III, todos do Código de Processo Penal, para a total reforma da sentença, com a absolvição do Apelante nos exatos termos artigo 386 do CPP” (fl. 7, 
e-doc. 377).



    Afirmou que, “para se configurar o crime de associação para o tráfico de entorpecentes (...) deve-se provar a existência de uma organização devidamente sedimentada, com tarefas previamente atribuídas e devidamente definidas a cada um dos membros. (...) [A]inda que se admitisse a prática da comercialização de entorpecentes (tráfico) por parte dos Recorrentes, não há qualquer prova de que os mesmos integrassem organização criminosa para este fim” (fl. 9, e-doc. 377).



    Salientou que, “com os Recorrentes não fora encontrado nenhuma substância entorpecente, além do mais a relação drogas apreendidas, fica bem claro que a única droga relacionada é a encontrada na posse do acusado Guilherme, eis que não existem provas suficientes de que as drogas apreendidas na casa de Laiza fossem para a traficância, é duvidosa a existência até da denúncia anônima que teria dado origem ao presente feito, duvidosa também é a autoria delitiva em imputar aos Recorrentes os crimes de tráfico e de associação para o tráfico” (fl. 11, e-doc. 377).



    Defendeu ser “indubitável a necessidade de aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas em seu quantum máximo no caso do recorrente, uma vez que é irrelevante, para este fim, a quantidade de droga supostamente apreendida. (...) Os recorrentes são primários, de bons antecedentes e não restou provado nos autos que se dedicavam a atividades criminosas, nem tampouco que possuíam algum envolvimento com o crime organizado. (...) Desse modo, 
o v. acórdão recorrido violou o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06” (fls. 12-13, 
e-doc. 377).



    Concluiu que, “quanto à possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, (...) preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal, é direito dos Recorrentes a conversão” (fls. 13-14, e-doc. 377).



    Estes os pedidos:



    “Seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão bem como a sentença monocrática, para a declaração de ilicitude das provas obtidas mediante abordagem policial irregular, determinando a nulidade de tais elementos e de atos processuais decorrentes, nos termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal; a absolvição dos Recorrentes quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), diante da ausência de provas concretas que demonstrem estabilidade e permanência, elementos essenciais à configuração do delito; reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006), com a consequente redução das penas impostas, considerando que os Recorrentes são primários, possuem bons antecedentes e não se dedicam a atividades criminosas nem integram organização criminosa; Caso não seja esse o entendimento, requer-se: ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme dispõe o art. 44 do Código Penal, considerando o preenchimento dos requisitos legais” (fl. 15, e-doc. 377).



    3. Em 1º.6.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência do Tema 181 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 390).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento a esse recurso, em razão da aplicação do Tema 181 da repercussão geral, não se interpôs agravo interno.



    5. No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes alega que “o recurso extraordinário não se presta a uma mera reanálise de provas, mas sim à análise de questões constitucionais de relevância. O que se alega neste recurso não é um reexame de provas, mas sim uma violação direta da Constituição Federal, que deve ser apreciada pelo STF” (fl. 3, e-doc. 395).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 13, e-doc. 395).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, dos incs. XLVI e LVI do art. 5º da Constituição da República, do § 1º do art. 157, do § 2º do art. 240 e do art. 244 do Código de Processo Penal, do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 e dos incs. I, II e III do art. 44 do Código Penal.



    Pede-se seja: a) reconhecida a ilicitude das buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas pelos policiais, com a declaração de nulidade das provas obtidas; b) declarada a absolvição dos agravantes quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas; c) aplicado o redutor previsto no 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) na dosimetria da pena dos agravantes; d) convertida as penas privativas de liberdade em restritivas de direitos.



    8. Sobre as alegadas ofensas ao § 1º do art. 157, ao § 2º do art. 240 e ao art. 244 do Código de Processo Penal, ao § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 e aos incs. I, II e III do art. 44 do Código Penal pelo acórdão recorrido, o recurso extraordinário não é a via adequada para análise dessas matérias, que circunscrevem a controvérsia a temas infraconstitucionais.



    Nesse sentido, confiram-se estas decisões monocráticas transitadas em julgado, de minha relatoria: ARE n. 1.547.624, DJe 19.5.2025; ARE 
n. 1.535.020, DJe 24.2.2025; e ARE n. 1.514.281, DJe 24.9.2024.



    9. Em 15.9.2023, o juízo da Vara Única da comarca de Porangaba/SP, no Processo n. 1500144-64.2022.8.26.0571, considerou válidas as buscas realizadas pelos policiais e condenou os agravantes pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), sob estes fundamentos:



    “Segundo a denúncia, os réus GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO, ADRIAN DIUARE SANTOS PEREIRA CONSOLMAGNO, OLIVER DOMIGUES ALVES e LAIZA VIEIRA DE MORAIS se associaram para a prática do trafico de entorpecentes no Município de Guareí. Com esse propósito, ajustaram que GUILHERME seria o responsável pela aquisição das drogas e distribuição entre os demais, que eram responsáveis pela venda aos usuários. Tomando conhecimento destes fatos, bem como que, no dia dos fatos, GUILHERME, ADRIAN e OLIVER iriam para a cidade de Angatuba comprar drogas para revender em Guareí, policiais militares realizaram diligência e localizaram os três denunciados em um veículo vermelho, retornando do município. Em abordagem, localizaram no interior do veículo as porções de crack apreendidas. Apurou-se então que GUILHERME entrou em contato com o vendedor da substância ilícita em Angatuba, ajustando a sua aquisição, tendo então chamado ADRIAN e OLIVER, que o acompanharam aquele município para buscar a droga. A droga adquirida seria fracionada e dividida pelos denunciados, para posterior venda.



    Após a apreensão das porções de crack, os policiais se dirigiram à residência do denunciado ADRIAN, na qual também morava a denunciada LAIZA, sua companheira. Ao chegarem ao local e chamarem pela denunciada, esta correu para dentro do imóvel e jogou a droga que guardavam na privada, dando descarga. Entretanto, os agentes conseguiram localizar a droga no esgoto nos fundos da casa, apreendendo as porções de cocaína, que os indiciados ADRIAN e LAIZA guardava para venda aos usuários. (...)



    Quanto à alegada nulidade de busca pessoal, reputo inconsistente a alegação. (...)



    Acrescento que os policiais relataram que receberam informações proveniente de fonte não identificada, que lhes permitiram dar início a uma campana, que tinha por objetivo a abordagem do veículo vermelho indicado na informação. (...)



    Desta forma, nada há de ilícito nas provas produzidas, pois a informação anônima serviu de base para que os policiais militares, com fundadas suspeitas, abordassem o veículo vermelho proveniente de Angatuba e, após realizarem a busca pessoal, confirmaram o transporte dos entorpecentes pelos denunciados. (...)



    Durante o contraditório constitucional um dos policiais disse que estavam em patrulhamento na data no município de Guareí, quando próximos da área central foram solicitados por um homem que relatou ter ouvido uma conversa entre Guilherme, Adrian e Oliver, em que estes combinavam uma viagem até Angatuba para buscar drogas em um veículo vermelho Gol pertencente ao pai de Guilherme, foram relatados os nomes e as características deles. Cientes dessa informação foram até o local mais provável de retorno de Angatuba, ficaram aguardando por 30 minutos no local. Quando avistaram um veículo vermelho com as características passadas, fizeram a abordagem. Dentro do veículo havia três pessoas, Guilherme, Adrian no banco do passageiro e no banco de trás, Oliver. Nada foi localizado com os ocupantes do veículo. Fizeram então busca no veículo, onde encontraram no banco da frente, onde estava sentado Adrian, localizaram o ‘crack’ e no banco de trás um saco contendo mil pinos vazios. Indagados separadamente, Guilherme confirmou que havia comprado a droga em Angatuba e por ela havia pago vinte e nove reais o grama e que essa droga seria revendida em Guareí. Adrian e Oliver disseram que trabalhavam para Guilherme revendendo as drogas em Guareí. Adrian confessou que havia mais drogas em sua residência. Foram até a residência, um sobrado e no local, a esposa de Adrian, Laiza, ao perceber a chegada dos policiais, retornou para o interior da casa. A mãe de Laiza saiu para atender os policiais e autorizou a entrada dos policiais. Informaram a Laiza que Adrian havia confessado a existência de drogas na casa, Laiza negou, posteriormente admitiu e disse que havia jogado no vaso e dado descarga. A rede de esgoto era aberta e saia nos fundos da residência. Os policiais então foram até os fundos e localizaram um saco plástico contendo vinte e quatro pinos de cocaína. (...)



    A quantidade de substâncias apreendidas 07 (sete) pedras e 01 (uma) porção grande de ‘crack’, com peso bruto de 202,88 gramas e 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, com peso bruto de 16,58 gramas, a forma de embalagem da ‘cocaína’ apreendida, conjugados às informações anônimas e a apreensão, em poder dos réus, de além de pinos apropriados para acondicionamento, corroborados pelos depoimentos prestados durante a instrução criminal, no qual as versões são coincidentes, sobretudo quanto ao local de apreensão, características do veículo e identificação dos réus como adquirentes da droga e ocupantes do veículo no qual a droga seria encontrada em caso de abordagem, pontos que guardam exata correspondência com as informações anônimas recebidas pela Policia Militar, são mais do que indícios de que os réus se associaram e se dedicavam à distribuição e comércio de substâncias entorpecentes” (fls. 2-12, e-doc. 278).



     



    10. Em 5.5.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500144-64.2022.8.26.0571, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento aos recursos interpostos pelos agravantes, apenas para “reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem redimensionamento das penas aplicadas” (e-doc. 320). Manteve-se a condenação dos agravantes pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, pelos fundamentos de licitude das buscas realizadas e das provas obtidas pelos policiais. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Luis Soares de Mello:



    “No caso em apreço, é importante observar que (i) os Policiais Militares receberam delação anônima a indicar que os acusados 
iriam buscar entorpecentes para embalagem e comercialização, 
(ii) surpreenderam os réus, em um veículo, trazendo consigo nada menos que 202,88 gramas de 'crack', divididas em 7 pedras e 1 porção grande; (iii) apuraram, em seguida, que os réus pretendiam particionar a droga e embalá-la, para comercialização, de modo que diligenciaram à residência do réu Adrian, surpreendendo a corré Laiza em frente ao imóvel, ao que esta, ao visualizar os policiais, correu para dentro da residência, motivando a continuidade da diligência; 
e (iv) surpreenderam a corré tentando desfazer-se de entorpecentes por meio de descarga em privada sanitária, logrando apreender mais 24 porções de cocaína, entorpecentes localizados no esgoto da residência.



    São circunstâncias que, no caso concreto, caracterizam fundada razão para a abordagem, revista pessoal e subsequente busca pelos entorpecentes no interior do imóvel, e que se consubstanciaram em efetivo flagrante de tráfico ilícito de entorpecentes, com a apreensão de entorpecentes variados.



    Ou seja. O flagrante policial foi plenamente válido e tinha mesmo de ser realizado. Tudo, enfim, em diligências absolutamente dentro da legalidade. O que não se poderia era ignorar o fato. Despicienda, então, ordem judicial para a espécie. Se havia fundadas razões para o flagrante, o esperado era, exatamente, a busca do material relacionado àquele flagrante, sem qualquer ordem judicial” (fls. 5-6, e-doc. 320).



    11. Em 10.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.086.884/SP, negou provimento aos recursos dos agravantes, ao considerar lícitas as buscas realizadas pelos policiais e as provas obtidas no caso em exame. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “A defesa não trouxe nenhum argumento capaz de modificar o juízo monocrático, razão pela qual mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (...)



    Na espécie, o TJ esclareceu que ‘os Policiais Militares receberam delação anônima a indicar que os acusados iriam buscar entorpecentes para embalagem e comercialização’. Do acórdão, denota-se que a denúncia anônima foi especificada, visto que o Tribunal de origem consignou que foram indicados detalhes suficientes a permitir a abordagem do veículo em trânsito. Dessa forma, foram recebidas informações ‘de que os réus, associados para a traficância, rumariam para o município de Angatuba, a fim de adquirir narcóticos para revenda em Guareí’.



    Nessas condições, o entendimento do acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a denúncia anônima quando suficientemente especificada consiste em fundada suspeita apta a legitimar a busca. (...)



    No que se refere à condenação dos agravantes pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, o TJ constatou que as provas constantes dos autos permitiam a condenação dos acusados. Nesse sentido, indicou que a materialidade delitiva estaria consubstanciada em boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo de exame químico-toxicológico. Quanto à autoria delitiva, consignou-se que o conteúdo dos depoimentos das testemunhas policiais e dos interrogatórios dos réus davam conta, de forma segura, do cometimento dos referidos crimes. Esclareceu, no ponto, que as versões dos fatos dadas pelos réus teriam sido desconexas e contraditórias. Por outro lado, os testemunhos policiais mostraram coerência interna e externa. (...)



    No caso, para se concluir de modo diverso, pela insuficiência probatória, seria necessário rever diretamente a situação fática e as provas que embasaram o julgado, providência inviável nesta instância superior, conforme Súmula n. 7 desta Corte” (fls. 5-13, e-doc. 369).



    12. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias antecedentes, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram as buscas pessoal e veicular nos agravantes e ingressaram na residência do agravante Adrian Diuare Santos Pereira Consolmagno somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados, nas buscas realizadas, “202,88 gramas de ‘crack’, divididas em 7 pedras e 1 porção grande” e “24 porções de cocaína” (fl. 5, e-doc. 320), além de “mil invólucros para alocação das drogas” (fl. 17, e-doc. 320).



    13. No depoimento prestado em juízo, um dos policiais que atuou no caso relatou que “estavam em patrulhamento (...), quando próximos da área central, foram solicitados por um homem que relatou ter ouvido uma conversa entre Guilherme, Adrian e Oliver, em que estes combinavam uma viagem até Angatuba para buscar drogas em um veículo vermelho Gol, pertencente ao pai de Guilherme, foram relatados os nomes e as características deles. Cientes dessa informação foram até o local mais provável de retorno de Angatuba, ficaram aguardando por 30 minutos no local. Quando avistaram um veículo vermelho com as características passadas, fizeram a abordagem” (fls. 8-9, e-doc. 278).



    14. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    15. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.542.131-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. (...)



    7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). (...) 



    9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.546.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    16. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    17. Como ressaltado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, depois das buscas pessoal e veicular realizadas licitamente, os policiais “apuraram, em seguida, que os réus pretendiam particionar a droga e embalá-la, para comercialização, de modo que diligenciaram à residência do réu Adrian, surpreendendo a corré Laiza em frente ao imóvel, ao que esta, ao visualizar os policiais, correu para dentro da residência, motivando a continuidade da diligência; e (...) surpreenderam a corré tentando desfazer-se de entorpecentes por meio de descarga em privada sanitária, logrando apreender mais 24 porções de cocaína” (fl. 5, e-doc. 320).



    O Tribunal estadual ainda ressaltou que, “são circunstâncias que, no caso concreto, caracterizam fundada razão para a abordagem, revista pessoal e subsequente busca pelos entorpecentes no interior do imóvel” (fl. 6, e-doc. 320).



    Sendo, portanto, permanentes os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    18. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devid